Tribunal: TJDFT
Processo: 0722266-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0722266-62.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARLOS ROBERTO SUCHA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos no ID 59350552. O recurso não transpõe a barreira do conhecimento, uma vez que irregular a representação processual do embargante. Previamente, diante da renúncia do causídico noticiada no ID 61073349, esta Relatora determinou a intimação do embargante para regularizar a sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso (ID 61105845). Em que pese regularmente intimado (ID 62454372), o embargante deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar, conforme certificado no ID 63298269. É certo que a ausência da regularização da representação processual implica no não conhecimento do recurso. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 28 de agosto de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora